Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706153-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: THIAGO HENRIQUE SILVA SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 222184916, na origem) que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por Thiago Henrique Silva Santiago, deferiu parcialmente a tutela para determinar que o Réu/Agravante suspenda os descontos dos empréstimos realizados na conta corrente do Autor/Agravado. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 69049240), a parte Agravante quedou-se inerte (ID 69500835). Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto decisão prolatada em 8/1/2025, da qual o Agravante tomou ciência, por meio de Oficial de Justiça, em 9/1/2025, sendo o mandado devidamente cumprido juntado aos autos em 13/1/2025 (ID 222561318, na origem). Desse modo, o prazo recursal iniciou no dia útil subsequente à juntada do mandado, em 21/1/2025, após o fim da suspensão de prazos prevista no art. 220 do CPC/15, e expirou em 11/2/2025. Entretanto, o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado em 20/2/2025 (ID 68993130). Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator